Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. ADEQUADA.

I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples quando o acervo probatório demonstra a ameaça, logo depois da subtração, a fim de assegurar a detenção do bem e a impunidade do delito, nos termos do art. 157, § 1o, CP.

II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - Recurso conhecido e desprovido.